Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714436-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISTELA ADRIANO CARTAXO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARISTELA ADRIANO CARTAXO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal n. 0730226-92.2021.8.07.0016 indeferiu o pedido de declaração de nulidade de penhora, mantendo os valores bloqueados na conta poupança da Agravante, nos termos da seguinte decisão (ID 151968045): A executada alegou que os valores bloqueados são de poupança e oriundos de trabalho autônomo. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. No caso concreto, o impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade quanto à verba de autônoma, porque não foi provada a existência de nenhuma venda ou serviço com emissão de nota fiscal ou recibo com base nessa alegação. Quanto ao bloqueio na conta do id 150408924, a regra do inciso X do art. 833 deve ser mitigada quando a conta poupança bloqueada via Sisbajud é desvirtuada para conta corrente. Orientação jurisprudencial do STJ. A ré utiliza a poupança como conta corrente. Basta ver os débitos com Posto de Gasolina, Mercado e Netflix. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO. GARANTIA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. A regra do inciso X do art. 833 pode ser mitigada quando a conta poupança bloqueada via Sisbajud é desvirtuada para conta corrente. Orientação jurisprudencial do STJ. (Acórdão 1663195, 07329274020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o pedido de declaração de nulidade da penhora. Defiro a gratuidade de justiça à ré. Após a preclusão, expeça-se alvará em favor do credor dos valores penhorados. Ao credor para dizer sobre o prosseguimento. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) na origem, trata-se de ação de Execução Fiscal interposta pelo Distrito Federal para cobrança de valores oriundos da Inscrição Dívida Ativa - AGEFIS em face de ARISTELA ADRIANO CARTAXO. Em conformidade com a manifestação de ID 129864169, o Distrito Federal solicitou a apuração junto ao SISBAJUD de ativos financeiros da parte executada; (ii) por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, apresentou pedido de desbloqueio de penhora nos seguintes termos: “Conforme certidão ID 150232382, foi bloqueado o valor total de R$225,51. Entretanto, conforme documento anexo foi bloqueado na realidade R$6.558,46 na conta poupança do banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência 3001 Conta 000.776.863.894-9 e R$ 225,51 na conta do banco SUMUP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. Acontece que a única renda da Sra. Aristela é proveniente das vendas como autônoma. O valor guardado na conta bancária da SUMUP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. É relativa as vendas realizadas em cartão, por isso, representam parte de sua renda.”; (iii) o Juizo a quo proferiu decisão de modo a indeferir o pedido de declaração de nulidade de penhora; (iv) não merece prosperar o argumento utilizado pelo juízo na fundamentação da Decisão Interlocutória, que se alicerça na alegação de que, apesar da penhora ter sido feita em conta poupança, verifica-se que a movimentação bancária é compatível com o de uma conta corrente. Além disso, afirma que não se comprovou a alegação de impenhorabilidade quanto à verba de autônoma; (v) faz-se necessário evidenciar que a ocorrência de eventuais saques e pagamentos verificados na conta poupança são fundamentais para garantir que ela supra suas necessidades básicas, de maneira que essa prática não descaracteriza a natureza de conta poupança; (vi) no mesmo sentido, tem-se o esclarecimento do emérito Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo: “[...] o objetivo do novo sistema de impenhorabilidade de depósito em caderneta de poupança é, claramente, o de garantir um mínimo existencial ao devedor, como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana”. (STJ-3a T., REsp 1.231.123, Min. Nancy Andrighi, j. 2.8.12, RP 214/473); (vii) resta ainda evidenciado nos autos que a Agravante é autônoma e os valores fruto de suas vendas são de natureza alimentar e imprescindíveis para o seu sustento e subsistência; (viii) o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o art. 833, X do Código de Processo Civil, determinou ser possível ao devedor, a fim de viabilizar seu sustento e de sua família, poupar valores, até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, não somente em cadernetas de poupança, mas, também, em contas correntes ou fundos de investimento; (ix) nos extratos apresentados, constata-se o recebimento de valores referentes às vendas de marmitas que realiza como autônoma. Cumpre esclarecer que a grande parte dos pagamentos ocorrem via pix; (x) infere-se que a decisão de manter o bloqueio dos valores penhorados é ilegal e prejudicial à subsistência da agravante. torna-se evidente que a quantia bloqueada na conta da agravada Maria dos Reis Gomes é impenhorável, dentro do limite legal, conforme explicita a norma processual; (xi) postula a concessão de efeito suspensivo ativo ou, caso se entenda de forma diversa, que seja concedida cautelar para determinar que não haja a transferência dos valores para o Distrito Federal e a decisão judicial não seja cumprida até o julgamento final de mérito do agravo interposto. Requer: a) O recebimento do presente agravo de instrumento, haja vista sua regularidade formal e tempestividade; b) O deferimento da tutela provisória cautelar para dar efeito suspensivo ao presente recurso ou para manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento deste; c) Que sejam conferidos os benefícios da justiça gratuita; d) A intimação do Distrito Federal para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente agravo de instrumento; e) Ao final, seja o presente recurso provido, com a consequente confirmação da tutela de urgência pleiteada no item acima, para reformar in totum a decisão vergastada, deferindo o pedido de desbloqueio dos valores penhorados na conta poupança de forma indevida. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem recolhimento de custas, em face da justiça gratuita deferida à Agravante na decisão recorrida. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARISTELA ADRIANO CARTAXO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal n. 0730226-92.2021.8.07.0016 indeferiu o pedido de declaração de nulidade de penhora, mantendo os valores bloqueados na conta poupança da Agravante. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de concessão de efeito suspensivo da decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da penhora, mantendo os valores bloqueados na conta poupança da Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre a (im)penhorabilidade da poupança. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos, por agora, e até o julgamento do presente agravo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, destaca-se, em regra, o entendimento de que os valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança são absolutamente impenhoráveis, conforme determinação expressa do art. 833, inc. X do Código de Processo Civil. A norma processual supramencionada busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. Tecidas tais considerações, por oportuno, destaco seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. ATIVOS RECOLHIDOS EM CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. INTANGIBILIDADE. ATIVOS. ENQUADRAMENTO NAS SALVAGUARDAS. IMPORTE ENCONTRADO EM CONTA POUPANÇA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PROTETIVO DISPENSADO À RESERVA DE POUPANÇA - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INOCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL (CPC/73, ART. 649, X; NCPC, ART. 833, X). RESERVA. DEPÓSITO. NATUREZA DA APLICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. LIBERAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Comprovado pela executada que a conta na qual foram localizados ativos penhorados se qualifica como conta poupança, o nela localizado somente pode ser penhorado no que trespassar o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme estipulado pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que assegura intangibilidade absoluta ao recolhido em caderneta de poupança até aludido limite. [...] (Acórdão n.1009961, 20160020477338AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 178-201) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA ALIMENTÍCIA. SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES DE FORMA INDEVIDA. IRRELEVÂNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos termos do que dispõe o artigo 649, X, do Código de Processo Civil de 1973, é absolutamente impenhorável, até o limite de quarenta salários mínimos, a quantia depositada não somente em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou aplicações financeiras. EREsp no 1330567/RS. 2. Demonstrado que a quantia bloqueada da conta bancária da parte agravada alcança montante inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, esta deve ser liberada em seu favor, pois protegida pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do Código de Processo Civil de 1973. [...] (Acórdão n.970774, 20160020065054AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 183-217) Porém, em que pese a decisão recorrida ter indeferido o pedido de declaração de nulidade de penhora sob a alegação de a impugnante não comprovou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas, a questão é controvertida, de modo que, em tese, os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a possibilidade de má-fé, fraude ou abuso de direito. Cotejando com o caso em caso, observa-se que o valor constrito é incidental à conta poupança (ID 45801092), cuja natureza é confirmada, inclusive, pelo Juízo monocrático. Nada obstante, no presente caso, o Juízo de origem pontuou que a regra do inc. X do art. 833 do CPC deve ser mitigada quando a conta poupança bloqueada via Sisbajud, visto que esta é desvirtuada para conta corrente. Isso porque a Ré utiliza a poupança como conta corrente. Basta ver os débitos com Posto de Gasolina, Mercado e Netflix. No caso, a despeito da inexistência de pontual detalhamento dos requisitos do pedido de tutela/efeito suspensivo, a análise do presente recurso considerará o conjunto da postulação, conforme regra constante do art. 322, § 2o do CPC. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão ou não do efeito suspensivo. Tenho que, o presente caso, é cabível o deferimento do suspensivo ao presente recurso, a fim de manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento do mérito do presente recurso. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que os efeitos da decisão agravada serão são prejudiciais à Agravante. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar o processo na origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2023 18:51:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador